Tribunal: TJES
Processo: 5008492-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008492-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THOMPSON DIAS VIANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008492-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THOMPSON DIAS VIANA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA. MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE. LEI 12.514/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GARANTIA DE MORADIA. ÔNUS DO REQUERIDO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA DEVIDA. 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA AUXÍLIO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
THOMPSON DIAS VIANA
em face do
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
, na qual narra o autor, brevemente, que fora admitido em programa de residência médica custeado pelo Estado do Espírito Santo, para o período de 02/03/2020 a 28/02/2023, recebendo bolsa no valor de R$ 3.330,43, até 31/12/2021, passando a ser de R$ 4.106,09 a partir de 01/01/2022. Assevera que na Lei Federal n. 6.932/81, que dispõe sobre as atividades do médico residente, tem-se a previsão de fornecimento de moradia e alimentação, contudo afirma nunca ter recebido o benefício em questão. Requer, ao final, a condenação do Estado ao pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da bolsa, sendo no valor de R$ 999,12 de 02/03/2020 até dezembro de 2021 e de R$ 1.231,83 a partir de janeiro de 2022.

Em contestação (ID 7330684), o requerido sustenta, em apertada síntese, que no Estado do Espírito Santo não há lei garantindo auxílio moradia aos residentes médicos, assim, em atenção ao princípio da legalidade, não pode o ente estadual arcar com despesa não prevista em lei. Aduz que apesar de existir Lei prevendo este direito para os residentes médicos contratados pela União, o mesmo não se aplica ao recorrido. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 7330699):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao requerente THOMPSON DIAS VIANA do auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011, em pecúnia, na base de 30% (trinta por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas de todo o período da residência médica (02/03/20 a 28/02/23). Juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021. Após, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Irresignado com a sentença proferida, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 7330701), sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o argumento que inexiste qualquer norma legal regulamentando o pagamento do auxílio-moradia. Afirmou que a Lei Federal apontada na petição inicial, não menciona sobre pagamento de auxílio moradia pago em pecúnia aos residentes, e sim de eventual moradia, que deverá ser regulamentada e, mesmo assim, o autor/recorrido nem sequer demonstrou ter gastos extras com moradia.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção da sentença (ID 7330702).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O Estado do Espírito Santo é isento do recolhimento do preparo, consoante disposto no art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Rememorando, sucintamente, os fatos, no caso em tela, o autor, ora recorrido, participa de residência médica custeada pelo Estado do Espírito Santo. Diz que o ente público só o paga o valor mensal da bolsa e não lhe custeia moradia, tal como previsto na Lei Federal nº 6.932/81 e assim requer a condenação do Estado ao pagamento em pecúnia, de um valor equivalente a 30% de sua bolsa de estudos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

A Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n. 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

O fato de o requerido, ora recorrente, não dispor de regulamento a respeito da moradia junto ao programa de residência ofertado, não o exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal.

Embora seja seu dever legal, é incontroverso nos autos que o Estado do Espírito Santo não ofertou auxílio moradia durante o período que o autor frequentou a residência, devendo ser convertido em pecúnia.

O entendimento do STJ é de que a omissão legislativa, caracterizada pela ausência de regulamentação, não isenta o responsável pelo programa de residência médica, de garantir ao médico residente o seu direito à moradia, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

Entende ainda o STJ que na hipótese da instituição não oferecer o alojamento ao médico, deverá garantir o pagamento de um auxílio moradia, tendo reafirmado o posicionamento de que
"existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, n
ão pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente
" (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 1.339.798, julgado em 22/3/17)
(destaquei).

Neste sentido, cabe registrar ainda, que recentemente, o STF assim entendeu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023) (destaquei).

Portanto, a jurisprudência da Corte Suprema consolida o entendimento de que é devido o valor do benefício pretendido pelo autor/recorrido, a despeito da ausência de regulamentação de lei estadual, com o que concordo, pois a inércia em questão não pode servir de empecilho/obstáculo para o recebimento de uma vantagem legítima da parte, como também observado na origem.

Quanto ao valor do auxílio-moradia, a parte autora pleiteou o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, o que reputo razoável.

Em casos semelhantes, as Turmas Recursais do TJES, inclusive esta Terceira Turma Recursal, já decidiu no sentido de que a obrigação de fazer da disponibilização de alojamento, deve ser convertida em auxílio moradia de 30% sobre a bolsa do médico residente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgados: RI n. 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de Relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes; RI n. 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Dino, sendo o último, da 1ª Turma Recursal.

Temos, assim, que a r. sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos (art. 46, in fine da Lei 9099/95), os quais ficam inteiramente adotados por bem resistir às razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Sem condenação em custas, face à isenção legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)